Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704032-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CELSO JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão (ID 181021162) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CELSO JOSE DE SOUZA, indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor. Em suas razões (ID 55538928), alega que: 1) o devedor tem fonte de renda advinda da Agência Nacional de Mineração no valor de R$ 7.760,09; 2) a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser a relativizada desde que observado percentual que assegure a dignidade do devedor; 3) a penhora de dinheiro configura medida menos gravosa ao devedor. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja realizada penhora de 20% do salário do agravado até a quitação total do débito. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 55538930). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A controvérsia reside na possibilidade de penhora de parte do salário do executado. Estabelece o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, que são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Assim, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 3/10/18. II - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1716870, 07076144320238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023)" - grifou-se A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, as diligências executórias restaram infrutíferas até o momento. De acordo com os cálculos apresentados pelo exequente, o valor atualizado do débito corresponde à quantia de R$ 143.927,01 (ID 137118158). O recorrido trabalha na Agência Nacional de Mineração e aufere remuneração básica de R$ 7.760,09 (ID 55538928 – Pág. 4). O executado não apresentou qualquer documento que demonstre as despesas mensais, o que permitiria avaliar se a penhora, de fato, viola dignidade dos devedores e família. Todavia, não é possível prejudicar o credor pela ausência de informações pois compete ao executado comprovar que os valores são impenhoráveis. A análise do valor a ser constrito deve se limitar à correlação entre os rendimentos do devedor e os gastos médios da população brasileira, com possibilidade de impugnação à penhora, após a sua efetivação. No caso, a penhora de 20% sobre os rendimentos do agravado pode comprometer seu sustento e de sua família. Em tese, a penhora de 10% dos rendimentos não colocaria em risco a subsistência do devedor. Todavia há peculiaridade a ser observada. O valor da penhora – aproximadamente R$ 700,00 mensais – seria insignificante diante do total a ser executado – R$ 143.927,01. Implicaria mais de 17 anos de descontos, considerado apenas o valor nominal apresentado, sem acrescentar os encargos da dívida, atualização monetária, aplicação de juros etc. A medida, ao final, estabelece constrição que se prolonga de modo desproporcional no tempo, o que, em última análise, ofende a dignidade da pessoa humana. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator